Tribunal: TJPA
Processo: 0805111-51.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805111-51.2018.8.14.0028

APELANTE: JOICILENE PEREIRA DA SILVA

APELADO: DALCI SOARES GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NEGATIVA DE PATERNIDADE.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO PREMATURO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO AFETIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de contenda envolvendo a negativa de paternidade da menor e a exoneração dos direitos e deveres do demandante
.

2. A existência de declarações da genitora da menor sobre a ausência de qualquer relação afetiva entre sua filha e o demandante, corroborados pelo exame genético negativo, legitima a sentença de improcedência e afasta a nulidade levantada.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
B. P. S. G. representada por sua genitora JOICILENE PEREIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PATERNIDADE C/C MODIFICAÇÃO NO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO, proposta por DALCI SOARES GUIMARÃES contra a menor e B.P.D.S, julgou procedente a ação determinando a anulação parcial do registro de nascimento da adolescente e exclusão do nome do apelado dos avós paternos do registro de nascimento da menor, em razão de erro material, como também determinou a exoneração da obrigação alimentar
.

Após a realização de exame de DNA, foi confirmada a ausência de vínculo biológico, anulado parcialmente o registro de nascimento da menor com retirada do nome do autor, assim como exonerada a obrigação alimentar.

Em sede de apelação, a menor suscitou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em face do julgamento precipitado da lide, sem realização de produção de provas documentais e testemunhais, que comprovariam a relação afetiva entre pai e filha. No mérito, reforça a necessidade de produção de provas da relação socioafetiva entre as partes e sua anulação (id. 4416609).

Contrarrazões (id. 4416613).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 11961652).

Autos vieram-me por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

Tendo em vista que a preliminar e o mérito do apelo se confundem, a análise será uma.

Quanto ao reconhecimento voluntário de filhos, devidamente comprovado pela certidão de nascimento, levada a efeito no Registro Civil, sabe-se que este é irrevogável e irretratável.

Contudo, por possuir presunção de veracidade relativa, é possível a sua nulidade, ou anulação, por força de um dos motivos invalidantes dos negócios jurídicos em geral (erro, dolo, coação, simulação ou fraude), conforme prescrição dos artigos 1.603 e 1.604 1 do CC/02. “Assim, apesar de se tratar de ato irrevogável e irretratável, é admissível a sua invalidação. Seria o exemplo de um reconhecimento de filho decorrente de erro, ou de coação.” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito civil: Famílias. Salvador: Juspodivm, 2016. Pág. 623).

Além da prova do vício de consentimento, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o resultado negativo de laudo genético, por si só, não é apto para desconstituir a paternidade, posto depender da demonstração concomitante de que não tenha sido constituída, também, socioafetividade entre os filhos e os pais. Confira-se:

“(...) DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE COMBINADA COM ANULATÓRIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO. (...)
6. A averiguação da presença de socioafetividade entre as partes é imprescindível, pois o laudo de exame genético não é apto, de forma isolada, a afastar a paternidade. 7. A anulação de registro depende não apenas da ausência de vínculo biológico, mas também da ausência de vínculo familiar, cuja análise resta pendente no caso concreto, sendo ônus do autor atestar a inexistência dos laços de filiação ou eventual mácula no registro público.
8. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1664554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019). Grifei.

Os laços de filiação, aos quais o excerto jurisprudencial se refere, consistem no que a doutrina denomina de “posse de estado de filho”, existente quando alguém assume o papel de filho em face daquele que assume o papel de pai, e, nas palavras de Maria Berenice Dias, possui as seguintes características: “(a) tractatus - quando o filho é tratado como tal, criado, educado e apresentado como filho pelo pai e pela mãe; (b) nominatio - usa o nome da família e assim se apresenta; e (c) reputatio - é conhecido pela opinião pública como pertencente à família de seus pais.” (In Manual de direito das famílias – 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 678).

A necessidade de prova da ausência deste estado de filiação é importante, porque a “posse de estado” é a exteriorização da convivência familiar e da afetividade, de maneira contínua e duradoura.

Logo, como a filiação socioafetiva pressupõe a vontade do apontado pai de assim ser reconhecido juridicamente, ela somente se consolidará quando, após a ciência da inexistência de vínculo biológico, o pai permanecer com a intenção de manter a relação afetiva.

A propósito:

“(...) 2. É possível a desconstituição do registro quando a paternidade registral, em desacordo com a verdade biológica, efetuada e declarada por indivíduo que, na fluência da união estável estabelecida com a genitora da criança, acredita, verdadeiramente, ser o pai biológico desta (incidindo, portanto, em erro), sem estabelecer vínculo de afetividade com a infante.
Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente
, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos.
A socioafetividade se consolidaria caso o demandante, mesmo após ter obtido ciência da verdade dos fatos, ou seja, de que não é pai biológico da requerida, mantivesse com esta, voluntariamente, o vínculo de afetividade, sem o vício que o inquinava.
(...)”. (STJ. REsp 1508671/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016). Grifei.

Assim, em resumo, pode-se dizer que o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátrios determinam que o êxito do pedido inicial demanda a demonstração cumulativa:
a)
da inexistência de origem biológica, de erro, ou falsidade no estado de filiação, e;
b)
a ausência de vínculo socioafetivo.

No caso em análise, a inexistência de filiação biológica entre os litigantes ficou devidamente comprovada, por meio do laudo de exames de DNA, acostado no id. 4416598.

O autor alega que é
idoso de 72 anos de idade e aposentado, e manteve relacionamento íntimo com a genitora da Requerida de forma esporádica, chegando a ter no máximo dois encontros íntimos, durante o ano de 2010, em mês que o Requerente não sabe precisar. Alega que em ação anterior foi declarada a sua paternidade em razão de não comparecimento a exame de DNA, do qual não foi regularmente informado por seu patrono, razão pela qual a paternidade redundou de sentença judicial.

Neste aspecto, houve paternidade presumida e por isso o registro nos assentamentos da menor, o que pretendeu ser corrigido nesta ação.

Outrossim, frise-se que a Ré, ora apelante, não apresentou fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito do Autor, em momento oportuno, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, tendo em vista que em sua contestação ela alegou que possuía relação íntima única e exclusiva com o autor e que o exame de DNA solucionará a lide.

Após a negativa genética da paternidade, a ré, ora apelante veio a afirmar que possuía relação socioafetiva com o apelado, única hipótese em que se mantém a paternidade, mesmo com negativa biológica.

No entanto, a própria genitora da apelante afirmou em audiência, junto à ação de investigação de paternidade – Processo n.º 0004654-65.2011.8.14.0028, que a menor nunca conviveu com o apelado, que ela grávida foi embora para Marabá e deixou de ter contato com ele e só voltou a ter contato por ocasião da ação de investigação (id. 4416613).

Assim, de qualquer maneira, a apelante não lograria êxito em demonstrar a existência da filiação socioafetiva, seja por meio de testemunhas, ou por prova documental, haja vista que, em suas manifestações processuais, não juntou fotos, troca de cartas, mensagens ou qualquer outro tipo de contato.

Tais omissões, corroboradas com o depoimento judicial de sua mãe, não haveria como reconhecer vínculo socioafetivo entre eles. Nessa perspectiva, não se pode obrigar o pai registral a iniciar uma relação de afeto, baseada em vício de erro, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira.

Nesse sentido:

“(...) 1.
A manutenção da paternidade registral, não biológica, só se justifica quando existente relação socioafetiva entre as partes. Ausente, no caso concreto, vínculo duradouro e contínuo entre o pai registral e os filhos/apelados, o registro de nascimento dos mesmos devem ser modificados.
2. É possível a desconstituição do registro civil, quando a paternidade registral, está em desacordo com a verdade biológica (DNA) e, ainda quando inexistem provas concretas da existência de vínculo socioafetivo entre o requerente e os requeridos.
3. Assim, não há como manter uma paternidade sem vínculos biológico e socioafetiva de quem pretende desconstituí-la, pois, segundo consta nos autos, o autor nunca nutriu sentimentos paternais com relação aos apelados, impondo, de tal modo, a reforma da sentença recorrida que desacolheu o pleito inicial.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.” (TJGO, APELACAO 0013666-02.2017.8.09.0146, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, julgado em 02/10/2019, DJe de 02/10/2019). Grifei.

Sob esse prisma, embora a relação socioafetiva prevaleça sobre a paternidade biológica, é preciso que se verifique indício de vínculo afetivo sólido entre o apontado pai e a registrada, o que, como visto, não ocorre, no presente feito.

Diante disso, apesar da orientação jurisprudencial no sentido da preservação da paternidade registral com base no vínculo socioafetivo, no presente caso, inexistindo tal ligação, e, comprovado que o Autor não é o pai biológico da Ré/Apelante, conforme resultados do exame de DNA, entendo não haver falar-se em nulidade do julgado.

Por fim, não havendo modificação do julgado, entendo que o ônus sucumbencial, imputado à Ré/Apelante, deve ser mantido, conforme estabelecido na sentença, uma vez que observada a legislação vigente, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, suspensos em razão da gratuidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, acolhendo o parecer do Órgão Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, para manter incólume a sentença, por estes e seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024